Tribunal: STF
Processo: RE 867289
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2014.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.